Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-65.2022.8.11.0088
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001888-65.2022.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EMERSON BARANOSCKI - CPF: 044.798.651-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ENEIAS MARIA SANTOS ARRUDA - CPF: 654.207.801-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA SUELI PEREIRA BATISTA - CPF: 047.506.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ELIZABETTE RIBEIRO SALES - CPF: 206.501.671-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que condenou
o recorrente
pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16, CP) e da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do apelante; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos do arrependimento posterior para fins de redução da pena; (
iii
) verificar se é possível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório é firme e convergente quanto à materialidade e à autoria do delito, amparado por filmagens, depoimento da vítima e de policial militar, e confissão extrajudicial do réu, afastando a tese de insuficiência de provas.

A restituição do bem furtado decorreu de atuação da polícia militar, e não por iniciativa voluntária do apelante, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição de pena por arrependimento posterior, ante a ausência de espontaneidade.

A confissão espontânea prestada na fase extrajudicial é suficiente para o reconhecimento da respectiva atenuante, ainda que não reiterada em juízo e mesmo que não utilizada como fundamento exclusivo da condenação.

Contudo, a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da pena em razão da atenuante, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial do acusado, corroborada por outros elementos de prova, autoriza a condenação por furto simples.

A causa de diminuição de pena por arrependimento posterior exige a iniciativa voluntária do agente na reparação do dano, o que não se configura quando a devolução do bem ocorre por atuação policial.

A confissão espontânea pode ser reconhecida como atenuante mesmo que realizada apenas na fase inquisitorial, ainda que não reduza a pena abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 16, 44, 65, III, “d”, e 155, caput; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2788440/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 26.02.2025; STJ, AgRg no HC 928101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 16.06.2025; STJ, AgRg no HC 834.156/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, DJe 01.03.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0002680-85.2018.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe
29.09.2024; TJMS, Ap. Crim. n. 0000904-23.2019.8.12.0041, Rel. Des. José Ale Ahmad Netto, DJe 21.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001888-65.2022.8.11.0088

APELANTE: EMERSON BARANOSCKI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de a
pelação
c
riminal interposta

EMERSON BARANOSCKI

contra sentença proferida pelo
J
uízo d
a

Vara Única de Aripuanã
/MT
, nos autos de ação penal (
PJe

1001888-65.2022.8.11.0088
), que
o condenou por
furto
simples
(art.
155,
caput

do CP)
,

à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto
,
e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direito, nos moldes do art. 44, do Código Penal.

(ID 29236899)

A defesa pugna pela absolvição, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de insuficiência de provas.

A
lternativamente, requer a aplicação da causa de diminuição de pena do arrependimento posterior (art. 16, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).
(ID 292366904)

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo
provimento parcial do recurso
“apenas no tocante ao reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d”.
(ID
292366909)

A

5
ª

Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para
o
provimento parcial do recurso
“para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, sem, contudo, alterar o quantum da pena fixada, mantendo-se a sentença vergastada em todos os demais termos”
(Exma. Sra. Dra.

Silvana Correa Vianna
– ID 299174896)

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“No dia 13 de novembro de 2022, por volta das 13 horas, no estabelecimento Comercial denominado Hotel Solar das Águas, localizado na Avenida
Dardanellos
, em Aripuanã-MT, o denunciado EMERSON BARANOSCKI, com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) computador, modelo notebook, marca Acer, cor cinza, da vítima Maria Elizabete Ribeiro Sales, conforme Boletim de Ocorrência nº 2022.314423, e termo de exibição e apreensão n.º 2022.16.450788, termo de reconhecimento

de objeto n.º 2022.16.453207, termo de entrega n.º 2022.16.453209 e demais elementos coligidos aos autos.

Depreende-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data e local supracitados, após a vítima ausentar-se por alguns minutos da recepção de seu estabelecimento comercial, ao retornar percebeu a ausência do notebook utilizado no local. Diante dos fatos, a ofendida verificou suas câmeras de segurança e constatou o furto realizado pelo acusado.

Ato contínuo, a vítima se dirigiu até o quartel da Polícia Militar e narrou o ocorrido. Poucos minutos depois, os policiais militares encontraram o denunciado e, ao indagá-lo sobre o computador, esse confessou a prática delitiva e declinou que o objeto estava em uma “boca de fumo”, vez que o tinha trocado por entorpecentes. Diligenciado até o local,
o bem furtado foi recuperado. Ao ser interrogado, o denunciado confessou que, ao adentrar no estabelecimento e perceber que estava ausente de pessoas, aproveitou o momento para subtrair o computador.

Ao ser interrogado, o denunciado confessou que, ao adentrar no estabelecimento e perceber que estava ausente de pessoas, aproveitou o momento para subtrair o computador.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência EMERSON BARANOSCKI, vulgo “Maninho”, pela prática do delito tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal (...)”.

(ID 292366448)

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

A ilustre Defesa requer a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sustentando que a condenação teria se baseado exclusivamente na confissão extrajudicial do réu.

A materialidade encontra-se robustamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e auto de avaliação do bem subtraído, bem como pelas filmagens de segurança e pelos depoimentos colhidos em juízo.

No tocante à autoria, o conjunto probatório também é firme e coeso.

A vítima, Sra. Maria Elizabete Ribeiro Sales, em seu depoimento prestado sob o crivo do contraditório, relatou com segurança e riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos, notadamente a entrada do agente no interior do hotel, sua movimentação suspeita pelas dependências do imóvel e, por fim, a subtração do notebook de uso comercial, aproveitando-se da momentânea ausência de funcionários na recepção.

Vejamos:

“
Que ela é proprietária do hotel Solar das Águas;
que lá foi o local onde houve um furto de um notebook; que os fatos foram capturados
por câmera de segurança
; que na época do ocorrido, a pessoa responsável pelo atendimento no hotel ajudava no café da manhã, e a porta do hotel ficava encostada; que uma pessoa entrou e aparentemente estava procurando por alguém, indo em várias locais dentro do prédio;
que, quando ele percebeu que não havia ninguém por perto, ele viu o computador, pegou e foi embora
; que ela não tem certeza, mas acredita que, pelas filmagens, é possível ver o suspeito pegando o computador; que na época eles enviaram a filmagem para a polícia, a qual conseguiu recuperar os arquivos; que ela acredita que o suspeito já era conhecido pelos policiais, e que no mesmo dia foi feito um comunicado pedindo para irem até a delegacia para reconhecer o computador; que ela não conhece o suspeito; que ela própria viu a gravação e enviou para a polícia no mesmo dia, assim que foi sentida a falta do aparelho; que a recepcionista do hotel também não conhecia o suspeito; que a recepcionista não viu o suspeito adentrando o local e que quando ele entrou a mesma já havia saído da recepção; que, em relação à filmagem, na continuação é possível ver que o suspeito efetua o furto do notebook.”

Sua narrativa, firme, espontânea e coerente, foi integralmente corroborada pelos demais elementos informativos dos autos, não havendo indício de animosidade, má-fé ou qualquer circunstância que pudesse comprometer sua credibilidade.

Vale lembrar que, em se tratando de delitos patrimoniais, o depoimento da vítima, quando isento e harmônico com os demais meios de prova, assume especial relevo, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência:

“A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outras provas, conforme jurisprudência consolidada”.
(STJ -
AgRg no AREsp 2788440/SP,

Ministro Ribeiro Dantas,
Djen
26/02/2025)

Comprovando a autoria, o policial Militar Enéias Maria Santos Arruda, em juízo, descreveu com riqueza de detalhes a pronta atuação da guarnição
:

“Que ele se recorda da ocorrência; que ele viu uma mensagem da proprietária do hotel dizendo que havia entrado uma pessoa na recepção do hotel e furtado um computador; que eles se deslocaram até o local, desceram uma rua do hotel, e quando viraram uma rua para entrar no Bairro Vila Operária já encontraram o suspeito com uma mochila; que ele não se recorda se na filmagem teria mostrado o suspeito carregando o notebook; que quando abordaram o suspeito, ele estava com uma mochila na Vila Operária, em direção à rua dos Patos; que abordou o suspeito, o qual alegou que estava em uma casa ali perto do local;
que levaram o suspeito até o hotel, onde o mesmo entregou o aparelho;
que o suspeito teria confessado que havia furtado o computador
; que a casa na qual o suspeito teria deixado o computador era um ponto de comércio de drogas, na Vila Operária; que o suspeito teria deixado o computador do lado dessa casa, que estava vazia e fechada; que o suspeito pegou o computador perto da bananeira que estava no quintal da residência;
que o suspeito, no momento da abordagem, estava vestindo as mesmas roupas do momento do crime, bem como estava com a mochila registrada nas filmagens.”

Não se olvide que o depoimento de agentes públicos, quando prestado sob as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, goza de presunção de veracidade e confiabilidade, não sendo lícito tratá-lo com descrédito apenas em razão da função institucional do declarante.

Nesse sentido:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os depoimentos de agentes públicos, quando em consonância com os demais elementos de prova, são válidos e aptos a fundamentar decreto condenatório”.

(
AgRg no HC 928101 / RJ
,
Ministro Og Fernandes
,
Djen
16/06/2025
)

Ressalte-se que, após a abordagem, o acusado espontaneamente indicou aos policiais o local onde havia deixado o bem subtraído, uma residência situada nas imediações, conhecida por ser ponto de comércio de entorpecentes. Conduziu, então, a equipe ao exato local onde se encontrava o notebook da marca Acer, de cor cinza,
pertencente à vítima Maria
Elizabette
, conforme registrado no termo de apreensão (ID 104626927).

É forçoso reconhecer, no entanto, que a confissão prestada na fase inquisitorial, conquanto tenha sido relevante para a localização do objeto subtraído, não constitui elemento isolado apto a sustentar a condenação, mas sim componente integrante de um conjunto probatório sólido e convergente, formado por provas autônomas colhidas sob o crivo do contraditório, a exemplo dos depoimentos judiciais da vítima e do policial militar, bem como das imagens captadas pelas câmeras de vigilância, todas em perfeita sintonia com a versão acusatória.

Dessa forma, não prospera a tese absolutória fundada na suposta insuficiência de provas, pois a confissão extrajudicial do réu não apenas encontra amparo nos demais elementos de convicção constantes dos autos, como também é por eles confirmada, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte:

“Não há como dar guarida ao pedido de absolvição da apelante quanto ao delito de roubo, tendo em vista que sua confissão extrajudicial foi corroborada pelas demais provas produzidas em juízo.”

(TJMT, Apelação Criminal n. 0002680-85.2018.8.11.0020, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal,
Dje
29/09/2024).

Trata-se, portanto, de quadro probatório robusto e harmonioso, em que os diversos elementos colhidos no curso da investigação e da instrução convergem no sentido da autoria delitiva, tornando inviável qualquer dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do apelante.

A defesa, de forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, sob o argumento de que o bem subtraído foi integralmente restituído à vítima antes do recebimento da denúncia, razão pela qual deveria incidir a benesse legal.

Contudo, tal pretensão não merece acolhimento.

Conforme orientação pacífica da doutrina e da jurisprudência pátria, o arrependimento posterior exige, como requisito essencial e inafastável, a
iniciativa voluntária e eficaz do agente em reparar o dano, mediante restituição da coisa ou indenização do prejuízo, ocorrida até o recebimento da denúncia.

A voluntariedade da conduta reparatória é, pois, o núcleo normativo da causa de diminuição, sendo insuficiente a mera recuperação do objeto subtraído por ato de terceiros ou por intervenção estatal.

No caso em apreço, restou evidenciado que a restituição do notebook de propriedade da vítima não se deu por impulso genuíno de arrependimento do apelante.

Ao revés, a devolução do bem decorreu exclusivamente da atuação diligente da guarnição policial, que, munida de informações prestadas pela vítima e das imagens do circuito interno de segurança, conseguiu localizar o réu nas proximidades do local do crime, o qual, então, limitou-se a indicar o local onde havia abandonado o objeto subtraído.

Tal comportamento, embora tenha colaborado com a recuperação da res furtiva, não se reveste do requisito da espontaneidade exigido pela norma penal. A ação do agente não se deu de maneira livre, voluntária e consciente, mas como reflexo de sua detenção iminente, após ser reconhecido e abordado pelos policiais.

Assim tem se posicionado a jurisprudência:

“O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que a causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do Código Penal deve observar a voluntariedade do acusado e o ressarcimento total do dano, o que não ocorreu na espécie”
.
(
AgRg no AREsp 2280488/SP
,
Ministro Rogerio
Schietti
Cruz
,
DJe 23/05/2023
)

“
Descabe falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal (arrependimento posterior), quando a res furtiva não foi restituída por ato voluntário do acusado”.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000904-23.2019 .8.12.0041 Ribas do Rio Pardo, Relator.: Des. José Ale Ahmad Netto, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/03/2022)

Assim, ausente o requisito da voluntariedade na restituição do bem, mostra-se juridicamente inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena pleiteada, razão pela qual deve ser rejeitado o pedido defensivo.

Por fim, a defesa requereu, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, em razão da confissão espontânea prestada pelo réu na fase inquisitorial.

Com efeito, observa-se dos autos, notadamente do termo de interrogatório colhido no âmbito do inquérito policial (ID 104626927), que o acusado admitiu a prática delitiva, inclusive indicando o local em que se encontrava a
res furtiva
.

Embora não tenha ratificado tal confissão em juízo, é certo que a jurisprudência pátria, em sua orientação mais recente e consolidada, reconhece a eficácia da atenuante da confissão espontânea mesmo quando exercida apenas na esfera extrajudicial, ainda que não tenha sido utilizada como fundamento direto da condenação.

A propósito, confiram-se os termos do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O réu faz jus à atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, quando admite a autoria do delito perante a autoridade, independentemente de a confissão ter sido utilizada pelo julgador como fundamento da condenação, e ainda que esta seja parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada
.”
(
AgRg no HC n. 834.156/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 26/02/2024, DJe 01/03/2024)

Portanto, reconhecida a confissão espontânea do réu na fase extrajudicial, impõe-se, à luz da jurisprudência consolidada, o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, por se tratar de causa legal de diminuição da pena, ainda que não tenha sido reiterada em juízo.

Todavia, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, correspondente a 1 (um) ano de reclusão, não se mostra possível promover nova redução em razão da mencionada atenuante, sob pena de afronta à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Dessa forma, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do apelante, sem, entretanto, alterar o
quantum
da pena fixada.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial,
para reconhecer a circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do Emerson
Baranoscki
, sem, contudo, alterar o
quantum
da pena fixada, mantendo-se a sentença recorrida em todos os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025